Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721539-14.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ALCI DE CASTRO MATOS, ALEXANDRE DE ALMEIDA LIMA, DALVA NAGAMINE MOTTA, DIONE CAVALCANTI MONTEIRO SAUERBRONN, ELZA MARIA DE OLIVEIRA ALVES, FERNANDO FARIAS DOS SANTOS, FLAVIA SANTINI PICARELLI, GILSON CARLOS ALMEIDA NUNES, LENIN VELOZO PASCOAL, RUTH HELENA GUTIERREZ ABEN ATHAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. MÉDICOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO DISTRITO FEDERAL No 01, DE 12/06/2009. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. Considerando que o dispositivo objeto de cumprimento de sentença se refere apenas ao afastamento da incidência da Instrução Normativa do Distrito Federal de no 01 de 12/06/2009, em face aos substituídos na ação mandamental, sem qualquer efeito patrimonial incidente, inviável a rediscussão da matéria. Assim, ausente o título executivo que permita a restituição de valores retidos anteriormente, eventual ressarcimento deve ser pleiteado em ação própria, não sendo cabível nos presentes autos. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 503 do Código de Processo Civil, alegando violação à coisa julgada, sob o argumento de que o título executivo judicial guarda conformidade com o objeto do processo e com as questões a seu respeito suscitadas pelas partes na fase de postulação; b) artigos 323, do CPC, e 14, § 4o, e 19, ambos da Lei 12.016/2009, sustentado a existência de título executivo judicial para cumprimento da obrigação de devolver os valores indevidamente descontados a título de “abate-teto”, sobre a soma de dois vínculos públicos desde a data a impetração do mandado de segurança em 9/7/2009, até a data do cumprimento da obrigação de fazer. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 503 do CPC, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada violação aos artigos 323, do CPC, e 14, § 4o, e 19, ambos da Lei 12.016/2009, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de afirmar a ausência de título executivo que permitisse a restituição de valores retidos anteriormente e que eventual ressarcimento deveria ser pleiteado em ação própria, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003